Tribunal: TJBA
Processo: 8063978-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063978-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LADIANE AZEVEDO BORGES

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PROVIDO.

1- A inscrição de informações desabonadoras no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), utilizado para avaliação da capacidade financeira do consumidor, possui natureza restritiva, sendo necessário o respeito às normas de proteção ao consumidor.

2- O dano moral, decorrente da omissão quanto à notificação e do potencial reflexo restritivo da inscrição, é presumido (in re ipsa), não dependendo de comprovação de prejuízo concreto.

3- Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063978-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LADIANE AZEVEDO BORGES
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.